Tribunal: TJMT
Processo: 1016198-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1016198-54.2019.8.11.0000
Recorrente : ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido : COMERCIAL CONTABILISTA LTDA – ME e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 42637966):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – FIXAÇÃO GRADATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
É entendimento sedimentado, na Corte Superior, que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar verba sucumbencial de honorários advocatícios.” (n.u. 1016198-54.2019.8.11.0000, Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020).
Alega violação aos artigos 85, §8o e 90, §4o, do CPC, ao argumento de que a condenação ao pagamento honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Aduz, ainda, que a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando um dos sócios é excluído do polo passivo da execução fiscal é objeto da controvérsia estabelecida no recurso repetitivo REsp n. 1358837/SP (Tema 961 do STJ) e, portanto, o processo deve aguardar o julgamento.
Recurso tempestivo (id 50104972).
Contrarrazões (id 53140454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que a controvérsia processual consiste na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da fazenda pública em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade onde o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em decisão publicada no DJe 03/10/2016, a Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1358837/SP; REsp 1764349/SP e; REsp 1764405/SP (TEMA 961), nos seguintes termos:
“Há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC). (decisão de afetação publicada no DJe 03/10/2016)”.
Desse modo, havendo recursos representativos de controvérsia aguardando julgamento, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STJ a respeito do Tema 961.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII